Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726661-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NATALIA ANTONIA FELIX EMBARGADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por NATALIA ANTONIA FELIX (ID 16574652) em face do acórdão n. 1251423 (ID 16423726) que deu provimento ao agravo de instrumento da embargante, reformando a decisão agravada para suspender os efeitos do ato de infração, também em relação à apreensão dos animais silvestres, determinando a restituição das aves até o julgamento final da ação de conhecimento. Em suas razões, a embargante sustenta a necessidade de acolhimento dos presentes aclaratórios, sob a alegação de imprescindibilidade de pronunciamento a respeito da confirmação do prazo para cumprimento da obrigação determinada; da multa pelo descumprimento fixada, assim como pela responsabilidade civil e criminal dos agentes que, até o momento da apresentação do recurso estavam inertes no cumprimento da ordem emanada. Ocorre que o IBRAM prestou novas informações (ID 20831799), motivo pela qual a embargante foi intimada para se manifestar sobre o cumprimento da obrigação pelo embargado, bem como sobre o interesse na manutenção dos embargos de declaração apresentados (ID 20884911). No entanto, verifico que a Defensoria Pública, pela manifestação de ID 21322041, somente informou que em contato com a Sr. Natalia Antonia, no dia 12.11.2020, confirmou o recebimento da ave, não tendo nada declarado sobre a continuidade dos embargos de declaração. Ante o exposto, intime-se a parte embargante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, se permanece o interesse no prosseguimento dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020 12:57:20. ROBSON BARBOSA Desembargador